Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1021894-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, contra a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária n. 0039172-86.2013.8.11.0041, código 833788, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta em face de HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo requerido, porquanto não há que se falar em nulidade na intimação da decisão de ID 41304953. (ID. 69929500 dos autos principais).
Em síntese, sustenta o agravante estar equivocada a r. decisão agravada, porquanto a publicação de intimação da decisão dos Embargos de Declaração (ID 41304953) sem o nome da Advogada que subscreve (Dra. Denise Silva Rezende OAB/MT 4.658), retira a oportunidade de exercer o direito do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88).
Destaca que, à luz do art. 272, § 2o, do CPC/15, é indispensável que na publicação constem todos os nomes dos advogados das partes, com o respectivo número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade.
Assim, requer a reforma da r. decisão agravada, decretando-se a nulidade da publicação que não consta o nome de todos os advogados do Agravante e, ato contínuo, se determine ao Juízo a quo que promova a republicação da decisão de ID 41304953, reabrindo-se o prazo para interposição de recurso à decisão saneadora de ID 38148845.
A liminar foi indeferida (ID 112378454).
Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID 116719493, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Pois bem.
Consoante se verifica, o presente recurso reside na arguição de nulidade da publicação que não consta o nome de todos os advogados do agravante e, ato contínuo, se determine ao Juízo a quo que promova a republicação da decisão de ID 41304953 (do Recurso de Embargos de Declaração), reabrindo-se o prazo para interposição de recurso a decisão saneadora de ID 38148845, ante a ausência de intimação de todos os procuradores cadastrados e indicados expressamente para receberem as comunicações dos atos processuais.
Contudo, não procede o inconformismo do agravante – até porque, já de muito tempo é desnecessária a publicação dos atos processuais em nome de todos os advogados, bastando para a legalidade do ato a publicação em nome de apenas um deles constituído pelas partes ou aquele indicado para receber as intimações.
Aliás, tal questão já se encontra sedimentada no STJ e neste TJMT, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NULIDADE DESCARACTERIZADA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS.SUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de que"não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso"(AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ -AgInt no AREsp 1306464/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE UM DOS TRÊS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há nulidade na intimação dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos - no caso, três - fossem intimados dos atos processuais.Precedente.2. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 850.999/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2020, DJe 09/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso. (AgInt no REsp 1255164/SE, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017; AgInt no REsp 1416096/SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 04/12/2017; EDcl no AgRg no CC n.133.191/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/10/2014, DJe 28/10/2014).4. Agravo interno não provido." (STJ -AgInt nos EDcl no REsp 1703603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
“estando o réu representado por mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando há pedido expresso de que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores. [..] (STJ - AgRg no AREsp: 642428 RN 2015/0003238-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RSDPPP vol. 93 p. 136).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PLURALIDADE DE ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS - INTIMAÇÃO DE APENAS UM DELES – POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-“ (TJ-MT 00026421020178110020 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVERSOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS ALGUNS – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA APÓS A DECISÃO - NOVO EXPEDIENTE COM INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com expresso pedido de intimação nominal de todos eles. (TJMT - AGV: 00670642520158110000 67064/2015, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Estando a parte representada por mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando há pedido expresso no sentido de que as publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores.” (TJMT - RAI 24272/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora